Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DESPACHO 1. Diante das informações prestadas, da cópia da certidão de óbito anexada ao ID no 44375164 e do ato que nomeou o inventariante (ID no 44375167), defiro a sucessão processual para que conste como exequente o Espólio de Valdemar da Silva Aguiar, representado por Frederico Itagiba Aguiar (inventariante). 2. Retifique-se a autuação. 3. Oficie-se à 2a Vara Cível de Ceilândia para que informe o resultado das consultas realizadas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - ID no 36286088). 4. Após, intime-se o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que for de direito, sob pena de extinção. 5. Pondero, desde já, que não serão admitidas reiteração de diligências sem a demonstração de elementos mínimos que comprovem a sua eficácia. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO